Tribunal: TJBA
Processo: 8000119-24.2019.8.05.0265
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000119-24.2019.8.05.0265

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA NEILDES DOS SANTOS e outros (9)

Advogado(s)
:
ERICK MENEZES DE OLIVEIRA JUNIOR

APELADO: MUNICIPIO DE IBIRAPITANGA

Advogado(s)
:
FERNANDO GRISI JUNIOR

PJ05

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. LEI Nº 8.880/94. REVELIA DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITOS INDISPONÍVEIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE AFASTADA. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO REMUNERATÓRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em Exame

Trata-se de recurso de apelação interposto por servidores públicos municipais em face de sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação de rito comum contra o Município recorrido. A pretensão inicial consistia na revisão e no reajuste de vencimentos, com a incorporação do percentual de 11,98% (ou outro a ser apurado), sob a alegação de perdas salariais ocorridas em decorrência de erro na conversão da moeda (Cruzeiro Real para a Unidade Real de Valor - URV) no ano de 1994. A sentença de primeiro grau julgou o pleito improcedente sob o fundamento de que, não obstante a revelia do ente público, os autores não se desincumbiram do ônus de comprovar documentalmente o efetivo prejuízo financeiro sofrido à época da transição monetária.

II. Questão em Discussão

2. A controvérsia recursal consiste em definir se os servidores recorrentes fazem jus à recomposição salarial decorrente da conversão de seus vencimentos em URV, o que perpassa pela análise do preenchimento do ônus probatório quanto à demonstração do efetivo decréscimo remuneratório individualizado e pela verificação dos efeitos da revelia em face da Fazenda Pública.

III. Razões de Decidir

3. Conforme o entendimento consolidado pelo STF no RE 561.836/RN (Tema 5), o direito ao recálculo da URV pressupõe a ocorrência de indevido decréscimo remuneratório no momento da conversão da moeda, o qual deve ser cabalmente demonstrado.

4. Incumbe à parte autora o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC), devendo colacionar documentos que permitam aferir a data do efetivo pagamento e o índice de conversão utilizado pela municipalidade à época.

5. No caso concreto, os apelantes apresentaram apenas fichas financeiras, notadamente atinentes ao período compreendido entre 2015-2018, que não se prestam a demonstrar o erro de cálculo ocorrido décadas antes, tornando a alegação de perda salarial meramente genérica.

6. A revelia do ente público não induz o efeito de presunção de veracidade dos fatos (art. 344 do CPC) quando o litígio versar sobre direitos indisponíveis de interesse público, nos termos do art. 345, inciso II, do CPC.

7. Ausente a prova do efetivo prejuízo e não sendo a revelia suficiente para suprir tal lacuna probatória, a manutenção da improcedência do pedido é medida imperativa.

8. Em virtude do improvimento recursal, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e Tese

9. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento: "O reconhecimento do direito a diferenças salariais advindas da conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) exige a demonstração inequívoca e individualizada do efetivo decréscimo remuneratório, recaindo sobre o servidor público o ônus probatório correspondente." "2. A revelia da Fazenda Pública não induz presunção de veracidade dos fatos alegados, dada a indisponibilidade do interesse público, sendo imprescindível a prova documental constitutiva do direito invocado."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
de n.
8000119-24.2019.8.05.0265
, em que figuram como apelante
MARIA NEILDES DOS SANTOS E OUTROS
e como apelado

MUNICIPIO DE IBIRAPITANGA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões,

de

de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça